Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-59.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata – Serviços de licença de software – Reconvenção de cobrança de valores – Sentença de improcedência da ação declaratória, e procedência da reconvenção de cobrança – Recurso do autor - Celebração de acordo entre as partes – Homologação – Aplicação do artigo 932 do CPC vigente –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata – Serviços de licença de software – Reconvenção de cobrança de valores – Sentença de improcedência da ação declaratória, e procedência da reconvenção de cobrança – Recurso do autor - Celebração de acordo entre as partes – Homologação – Aplicação do artigo 932 do CPC vigente – Ação julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC – Recurso da ré prejudicado.